Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie. Em verdade, busca o recorrente, por meio dos aclaratórios, manifestação do Tribunal acerca de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o que é inadmissível.
2. Recurso rejeitado.